Tribunal: TJDFT
Processo: 0706498-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DA MATÉRIA. ARTIGO 1.040, II, DO CPC. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CAESB. TARIFA. CONDOMÍNIO COM MÚLTIPLAS UNIDADES. HIDRÔMETRO ÚNICO. REVISÃO DO TEMA 414 DO STJ. RECURSOS ESPECIAIS No 1.937.887/RJ E No 1.937.891/RJ. PARADIGMAS. LEGALIDADE NA APLICAÇÃO DE TARIFA MÍNIMA.
1. Com base no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, será realizado o reexame de acórdão recorrido quando divergente do entendimento exarado pelos Tribunais Superiores em sede de repercussão geral ou de recursos repetitivos, cabendo ao órgão julgador originário efetuar a retratação ou manter o acórdão divergente.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no 1.937.887/RJ e no 1.937.891/RJ, em superação ao entendimento anteriormente esposado no Recurso Especial no 1.166.561/RJ e revisão ao Tema no 414, fixou tese vinculante quanto à forma de cálculo da tarifa progressiva dos serviços de fornecimento de saneamento no caso de condomínio com múltiplas unidades de consumo e com hidrômetro único.
3. Recurso não provido.